Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-69.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, do CP), com imposição de penas privativas de liberdade em regime fechado e fixação de indenização por danos materiais. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória quanto à autoria, bis in idem na dosimetria, inaplicabilidade da majorante por arma branca, além de pleitear regime inicial mais brando e afastamento da reparação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há várias questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) examinar a suficiência da prova quanto à autoria delitiva; (iii) avaliar o bis in idem na dosimetria da pena; (iv) apurar a validade da majorante pelo uso de arma branca; (v) verificar a validade da agravante de reincidência em relação a um dos réus; (vi) analisar o regime inicial de cumprimento de pena; (vii) decidir sobre a possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de estrita observância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade quando a vítima reconhece os autores sem qualquer dúvida e em juízo, sendo o procedimento previsto apenas "quando houver necessidade". Precedentes STJ e TJDFT.
4. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por meio dos relatos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares, além da apreensão de veículo e armas compatíveis com os fatos descritos.
5. O emprego de faca de cozinha, instrumento com aptidão lesiva, autoriza a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o, VII, do CP, sendo desnecessária a realização de perícia para esse fim.
6. A valoração do concurso de pessoas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, quando há outra majorante utilizada na terceira fase, não configura bis in idem, nos termos da jurisprudência do STJ.
7. Não se pode reconhecer a agravante da reincidência quando ultrapassado o prazo de cinco anos do cumprimento ou extinção da pena anterior e a prática do novo delito, conforme art. 64, I, do CP.
8. O redimensionamento da pena para patamar inferior a 8 anos, somado à primariedade e às demais circunstâncias favoráveis, justifica a fixação do regime semiaberto.
9. A fixação de valor mínimo por danos materiais exige elementos mínimos de prova do prejuízo, sendo inadmissível a condenação com base exclusivamente na palavra da vítima.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, 157, §2o, incisos II e VII, 387, IV; CPP, arts. 226, 302, IV, 311, 312, 313, II.